Tribunal: TJDFT
Processo: 0733387-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. ADULTERAÇÃO EM RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na ação declaratória de inexistência de débito, que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a ré fornecesse energia elétrica à parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 até o limite inicial de R$ 10.000,00. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela reforma da decisão para os fins de excluir a imposição da multa ou limitando-a ao valor da causa, de modo a mantê-la em conformidade com patamares consentâneos à obrigação.
2. Discute-se no presente recurso a manutenção da suspensão da energia elétrica em razão da não aferição devida no medidor da agravada, em função de irregularidades verificadas no medidor, consoante vistoria e fiscalização realizada pela agravante no dia 4/5/2021. 2.1. Tratam-se de questões que exigem esclarecimentos técnicos de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da agravada. 2.2. Considerando que se trata de cobrança de valor vultoso que pode comprometer a capacidade financeira da agravada e de sua família, a concessão da pretensão defendida deve ser afasta. 2.3. Assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica nos termos deferidos na decisão agravada. 2.4. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “[...] 1. O provimento antecipatório é medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito. 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em principio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido”. (07162951220178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/7/2018).
3. Dessa forma, acolher o pleito da agravante importaria em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. É dizer, considerando-se a fase incipiente da ação não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique a reforma da decisão ou a exclusão da imposição de multa ou sua limitação. 3.1. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e a agravada, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias, das teses defendidas pelas partes e de estudo técnico. 3.2. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal.
4. Agravo interno prejudicado. 4.1. Agravo de instrumento improvido.